Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701676-15.2020.8.07.0019 RECORRENTE: EUSTÁQUIO GONÇALVES XAVIER JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto. 2. Deve ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, tiver decorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional. 3. Reconhecida a prescrição e decretada a extinção da punibilidade. O recorrente alega violação ao artigo 337 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve haver a determinação da restituição da fiança recolhida, ficando condicionado o seu recebimento após a certificação do trânsito em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 337 do CPP, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deve haver a determinação da restituição da fiança recolhida, ficando condicionado o seu recebimento após a certificação do trânsito em julgado, o acórdão recorrido consigna que “a restituição da fiança recolhida fica condicionada ao trânsito em julgado do Acórdão (...), pois deve ser realizado o pedido ao Juízo da Execução (...). Compete ao Juízo das Execuções a verificação do valor afiançado, a dedução de todos os encargos e a restituição de eventual saldo ao réu, consoante artigo 347 do Código de Processo Penal” (ID 62222554). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027